Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004662-12.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIZE VAZ DE PAULA E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1034714-33.2018.8.11.0041, movida em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A e OUTROS, deferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.
Em suas razões, os Recorrentes alegam que ajuizaram a ação visando o recebimento de indenização securitária da Apólice do Seguro Habitacional do Conjunto Habitacional Cabo Michel, situado na cidade de Cuiabá/MT, em razão de graves vícios/erros no projeto e na execução da obra dos imóveis adquiridos.
Sustentam que o conjunto fático probatório presente nos autos (Apólice Habitacional RB BNH N.°18/77) não é suficiente para que se autorize a intervenção da Caixa Econômica Federal – CEF, uma vez que, todos os contratos foram firmados no âmbito do Sistema Financeiro entre os dias 23 de agosto de 1977 e 1.° de julho de 1955, ou seja, em período anterior a dezembro de 1988; razão pela qual, de acordo com o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em interesse da Caixa Econômica Federal no feito e, consequentemente, aplicação do art. 109 da Constituição Federal e Verbete Sumular n.o 150 do STJ.
Ressaltam que não ficou demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pelas Seguradoras-Líder e, tampouco, dos recursos do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, de modo que não há interesse jurídico da CEF.
Pontuam que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipótese sub óculis não autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal.
Ao final requerem a concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, pugnam pelo provimento do instrumental, a fim de reformar a decisão hostilizada para indeferir o ingresso da Caixa Econômica no feito, mantendo-se o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, convém ressaltar que o Recurso comporta recebimento, pois apesar do Código de Processo Civil não prever expressamente o uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória relacionada ao caso, recentemente, o STJ, no Acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Na espécie, vê-se que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em 21/02/2020, data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação ser aplicável.
Observa-se que o juiz a quo deferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos Agravantes, portanto, dispensa-se o preparo.
No que tange ao pedido liminar, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Dito isso, da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observa-se que estão presentes ambos os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.091.363/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, DJe de 25.5.2009, consolidou o entendimento de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais).
Além disso, a Corte consignou que a instituição bancária deve demonstrar efetivamente o comprometimento dos recursos do FCVS, o que não ocorreu nos autos (Id. 26378931 – ação de origem), fato que confere verossimilhança às alegações dos Agravantes.
Ademais, é possível vislumbrar na pretensão invocada pelos Agravantes, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que se mantida a decisão objurgada o processo fatalmente será remetido de imediato à Justiça Federal, tornando inócua a providência posterior.
Por tais considerações, presentes os requisitos, defiro o pedido de efeito suspensivo até a decisão do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora